Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DE FATO OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. ADESÃO DO TITULAR DE UNIDADE AUTÔNOMA OU ANUÊNCIA COM A COBRANÇA (RESP no 1.280.871 – SP). ADESÃO E INADIMPLÊNCIA PATENTEADAS. CONDÔMINO TITULAR DA FRAÇÃO QUE IRRADIA AS PARCELAS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RECADASTRAMENTO JUNTO À ENTIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE. ADESÃO INCONTRASTÁVEL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. POSTURA CONTRADITÓRIA. PARCELAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. VINCULAÇÃO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NUANÇAS DE FATO. RESSALVAS CONSIGNADAS NO JULGADO PRECEDENTE. REJULGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DISSINTONIA COM A TESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto não se afigurando viável se lhe dispensar o mesmo tratamento conferido ao condomínio regularmente constituído, ao qual é resguardado o direito de exigir de todos os titulares das unidades que os integra o pagamento das taxas legitimamente aprovadas em assembleia, independentemente de qualquer manifestação ou adesão, porquanto deriva a obrigação da lei, germinando em face da coisa detida em condomínio (CC, art. 1.336; Lei no 4.591/64, arts. 7o e 8o), a cobrança de taxas pelo condomínio de fato e/ou associação de moradores dos titulares das unidades que o integram, guardando subserviência ao fato de que somente a lei e o contrato são fontes de obrigação, é condicionada à adesão dos titulares ao quadro de associados ou de anuência com a cobrança, conforme firmado pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos (REsp no 1.280.871).
2. Assimilando que efetivamente é detentor de unidade autônoma situada no perímetro do loteamento do qual germinara o condomínio de fato ou associação de moradores, e patenteado que aderira ao quadro de associados, vindo, inclusive, dele demandar recadastramento e declaração de titularidade volvida a participar do processo de regularização do loteamento e das unidades que compreende, a par de reconhecer as parcelas inadimplidas e formular proposta de pagamento, torna inviável, por implicar postura contraditória, que é repugnada pelo direito - nemo potest venire contra factum proprium-, ventilar o associado/condômino que não aderira ao quadro de associados nem anuíra com a cobrança das taxas condominiais com o escopo de tornar-se imune ao pagamento das prestações, conquanto não abdique da fruição dos serviços que são fomentados à universidade compreendida pelos moradores.
3. O entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados, mediante exercício de modulação e aplicação do distinguishing, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assemelhando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede com os chamados “condomínio irregulares” que subsistem no âmbito do Distrito Federal, legitimando a constatação da subsistência de distinção de situações de fato o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos.
4. Apreendido que a argumentação desenvolvida não confronta a tese jurídica firmada pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos – REsp no 1.280.871/SP e REsp no 1.439.163/SP-, com ela se conformando, porquanto enquadrada a situação de fato no enunciado diante da situação delineada no caso concreto com assunção, pelo associado, da posição de detentor dos direitos e obrigações inerentes à unidade na qual reside, implicando adesão ao quadro de associados do condomínio de fato/associação de moradores correspondente, resultando na certeza de que a tese firmada fora aplicada ao caso concreto mediante a técnica do distinguishing, o julgado deve ser ratificado em sede de rejulgamento.
5. Recurso conhecido e, em rejulgamento, desprovido, mantendo-se o acórdão originário. Unânime.